Tribunal: TJDFT
Processo: 0021069-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS RESULTANTES DA INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA SUPERIOR A 6%. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DISPOSITIVO REPUTADO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA EXEQUENDA VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE QUE O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF TENHA SIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA.
1. Se a sentença exequenda transitou em julgado antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.180, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741, do CPC/1973, não há como acolher a pretensão do recorrente, sob pena de se ferir a coisa julgada.
2. De acordo com a tese fixada pelo STF, o parágrafo único ao art. 741, do CPC/1973, bem como o dispositivo correspondente do Código atual, é constitucional. Assim, a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, em tese, pode ser reformada por meio de embargos à execução. No entanto, consta expressamente na ata do acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal que tal hipótese será admitida “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
3. Apelo não provido.